Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011228-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0015-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS –– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por VIACAO MOTTA LIMITADA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de à decisão monocrática, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento à decisão no ponto que determinou o retorno da impetrante/agrava ao regime de apuração e recolhimento do ICMS normal, mantendo, contudo, o capitulo da decisão de origem que assegura ao contribuinte/recorrido o direito de emissão de documentação fiscal eletrônica (Boletim de Passagem Eletrônico - BP-e e o Conhecimento de transporte eletrônico - CT-e).

No recurso interposto por VIACAO MOTTA LIMITADA, pugna pela reforma da decisão sustentando o STF já manifestou entendimento no sentido de ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente em regime diferenciado, por afronta ao princípio da reserva legal, bem como pela restrição a livre iniciativa ao comércio.

Sustenta que a medida imposta ao contribuinte, impedindo de emitir BP-e (Boletim de Passagem Eletrônico) e CT-e (Conhecimento de transporte eletrônico) e condicionando os mesmos ao prévio pagamento de ICMS, praticamente inviabiliza a atividade comercial.

ESTADO DE MATO GROSSO, suscita que a suspensão de documentação fiscal eletrônica não impossibilita o exercício das atividades do contribuinte e não impede o contribuinte poderá emitir Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso.

Por fim, o Estado de Mato Grosso defende a presença dos requisitos necessários a revogar a concessão parcial da medida e a VIACAO MOTTA LIMITADA pugna pela concessão integral de tutela recursal deferida no recurso suspendendo a decisão proferida em primeira instância.

Contrarrazões. (id. 140078155 e id. 140078155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Agravo Internos.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso, considerei estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam necessidade de concessão parcial da tutela recursal para suspender a determinação de retorno da empresa ao regime de apuração normal do ICMS:

“[...]

esta e. Corte tem se manifestado no sentido de admitir o regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes, em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”. (TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Igualmente, vislumbra-se, a presença do requisito perigo de dano, pois a exigência do pagamento antecipado do imposto impede que o Estado deixe de receber o tributo do contribuinte inadimplente, cujo pagamento futuro se mostre duvidoso.

Assim, se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da medida de urgência pleiteada.

Ante o exposto, defiro o efeito suspenso recursal, para suspender a decisão objurgada apenas no ponto que determinou o retorno da impetrante/agrava ao regime de apuração e recolhimento do ICMS normal, até o julgamento do mérito recursal. (id. 133704188)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Isto porque, acerca da legalidade do enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, as Câmaras de Direito Público e Coletivo, têm decidido:

[...] Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1022075-51.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de agosto de 2022).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

É de se verificar, portanto, que, nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Outrossim, cumpre consignar que a suspensão da emissão de documentos fiscais uso de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) decorre do disposto no artigo 916, IV, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014. Logo, cabe às agravadas adotar as providências do artigo 216 do citado Regulamento quanto à emissão de documento fiscal.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO aos Agravos Regimentais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023